Tribunal: TJDFT
Processo: 0012319-85.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012319-85.2015.8.07.0007 RECORRENTE: CAREN VANESSA CUPERTINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE DE QUE RESULTA PERIGO DE VIDA E DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, FUNÇÃO OU SENTIDO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTOS PÚBLICO E PARTICULAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE. PRELIMINARES. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS CONDUTAS E OS RESULTADOS LESIVOS. DESCLASSIFICAÇAO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE EM FATOS NOVOS. PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL. NÃO ACOLHIMENTO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA DA APLICAÇÃO DAS PENAS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DAS CONSEQUÊNCIAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "G", DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO SOMENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO PÚBLICO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL APENAS QUANTO AO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO PARTICULAR. BIS IN IDEM. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO PÚBLICO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS DE LESÃO CORPORAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO PARTICULAR DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE INDULTO HUMANITÁRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO OFICIAL COMPROBATÓRIO. REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSO DA TERCEIRA APELANTE. PEDIDO DE REFORMA DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. REDUZIR O QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO ii, ALÍNEA "g", DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. REDUÇÃO DO AUMENTO PELA AGRAVANTE REMANESCENTE. REDUÇÃO DOS VALORES DAS INDENIZAÇÕES A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS OS APELOS DEFENSIVOS. 1. O Magistrado é o destinatário das provas, sendo-lhe conferido o poder discricionário para indeferir diligências que considere protelatórias ou desnecessárias. 2. O exame grafotécnico não é imprescindível para configurar o crime de falsidade ideológica, uma vez que o falso está relacionado com o conteúdo inserido em documento verdadeiro. Ademais, a materialidade do crime de falsidade ideológica, diferentemente da falsidade material, pode ser provada por outros meios. 3. Ausência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas, com fundamento na preclusão temporal, uma vez que a Defesa não as arrolou no momento processual adequado, qual seja, a resposta à acusação. Além disso, não restou comprovado qualquer prejuízo para a Defesa. 4. As filmagens requisitadas pela Defesa da primeira apelante não se mostram imprescindíveis ou necessárias para o deslinde da causa, na medida em que outras provas colhidas durante a instrução processual se mostraram suficientes para fundamentar o livre convencimento do Juízo a respeito dos fatos, em especial a prova oral produzida sob o crivo do contraditório. 5. Mantém-se a condenação pela prática do crime de lesão corporal, uma vez que a materialidade e autoria forma devidamente comprovadas pela prova oral e documental produzidas nos autos, restando demonstrado o nexo de causalidade entre as condutas ilícitas perpetradas pelas rés com o perigo de vida suportado pela vítima e as lesões neurológicas por ela sofridas. 6. Os elementos concretos dos autos permitem concluir que a médica tinha ciência dos riscos dos resultados de suas condutas, que seu comportamento demonstra anuência quanto à possibilidade de eles ocorrerem e que assumiu o risco de produzir os danos sofridos pela criança, sendo incabível a desclassificação da sua conduta para a modalidade culposa. 7. Vigora no ordenamento jurídico brasileiro a independência das instâncias administrativa, penal e civil. Assim, os fatos novos trazidos pela Defesa da primeira apelante, referentes ao Processo Ético-Profissional perante o conselho de classe, por si só, não tem o condão de absolvê-la do crime de lesão corporal imputado na inicial acusatória diante do acervo probatório que demonstra o nexo de causalidade entres as condutas da primeira apelante e a lesão experimentada pela vítima. 8. O conjunto probatório demonstrou cabalmente que a primeira apelante intencionalmente forneceu informação falsa sobre o horário de nascimento da vítima e que este dado foi inserido no prontuário médico, bem como que inseriu novamente o mesmo dado falso na Declaração de Nascido Vivo - DNV, com a finalidade de manter a versão dos fatos narrada no hospital de que teria realizado um atendimento de emergência ao casal e que o parto foi desassistido. 9. O prontuário médico trata-se de documento particular de valor probatório, uma vez que é constituído por um conjunto de informações sobre a saúde do paciente que é necessário para a condução do tratamento a ser adotado pelos profissionais de saúde, cuja guarda cabe ao médico ou instituição que o assiste. Assim, não há necessidade de lei penal expressamente prever que o prontuário médico constitui documento particular, haja vista que o próprio conceito permite concluir se tratar de objeto material do delito de falsidade ideológica. 10. Inviável acolher o pleito defensivo para reconhecimento do arrependimento posterior em relação ao crime de falsidade ideológica de documento público, pois os crimes contra a fé pública são incompatíveis com o instituto do arrependimento posterior. 11. In casu, não se aplica o princípio da consunção na medida em que o crime de lesão corporal e os delitos de falsidade ideológica tutelam bens jurídicos diversos e porque os três delitos foram praticados em momentos específicos e de forma autônoma, não constituindo meio necessário ou preparatório para outro delito. 12. As circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e as consequências do crime de lesão corporal foram avaliadas desfavoravelmente com base em elementos concretos e idôneos retirados dos autos, restando devidamente justificadas. 13. Mantém-se a agravante referente à prática de crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente à profissão (artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal) em relação ao crime de lesão corporal da primeira apelante, pois o conjunto probatório demonstra que a recorrente não agiu de maneira técnica, quebrando a confiança profissional depositada pelos pais da vítima com suas condutas ilícitas. 14. A análise negativa das consequências do crime de falsidade ideológica de documento público da primeira apelante deve ser afastada, uma vez que a fundamentação utilizada pelo Magistrado a quo não se adequa ao falso inserido na Declaração de Nascido Vivo. 15. Afasta-se a agravante prevista na alínea "b" do inciso II do artigo 61 do Código Penal em relação ao crime de falsidade ideológica de documento particular, pois os mesmos fundamentos que foram utilizados para reconhecer a referida agravante também serviram para recrudescer a pena na primeira fase do referido delito, restando violado o princípio do ne bis in idem. 16. Deve ser mantida a condenação da segunda apelante nas sanções do artigo 129, § 1o, incisos II e III, do Código Penal, pois o conjunto probatório demonstrou o nexo de causalidade entre a sua conduta, praticada de forma consciente e voluntariamente ajustada com a primeira apelante, e as lesões suportadas pela vítima. 17. Mantém-se a condenação da segunda apelante nas sanções do crime de falsidade ideológica de documento particular, pois restaram comprovadas a materialidade e autoria do delito pela prova oral e documental produzidas nos autos. 18. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração das penas na primeira fase da dosimetria dos crimes de lesão corporal e de falsidades ideológica de documento público, se deu em patamar desproporcional em relação ao mínimo de pena em abstrato cominado para os delitos, devendo ser reduzidas. 19. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se mesma proporção de aumento realizado na primeira fase. 20. O Decreto no 9.706/2019 dispõe sobre a possibilidade de concessão de indulto humanitário à pessoa condenada que preencha determinados requisitos, dentre eles, que seja acometida de paraplegia até a data de sua publicação. Todavia, no presente caso, a segunda apelante não provou esse fato por laudo médico oficial ou por médico designado pelo juízo da execução. 21. Diante da devolutividade ampla do recurso de apelação, quanto à segunda recorrente, deve ser excluída a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal do crime de falsidade ideológica e reduzidas as penas dos delitos de lesão corporal e falsidade ideológica de documento particular, com base nos mesmos fundamentos externados na aplicação da pena da primeira apelante. 22. Deve-se excluir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal, em relação ao crime de lesão corporal da terceira apelante, uma vez que a profissão de doula não está regulamentada por lei. 23. De acordo com atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Juízo criminal é competente para fixar valor mínimo para reparação do dano moral decorrente de um ilícito penal, desde que o réu tenha tido oportunidade de se manifestar e haja pedido expresso da vítima ou do Ministério Público, com indicação do quantum, o que ocorreu no caso. Na espécie, a violação aos direitos da personalidade está demonstrada nos autos, pois a vítima sofreu lesão na sua esfera íntima, levando-se em consideração o sofrimento e a gravidade dos danos decorrentes das condutas das rés. 24. Considerando que a extensão do dano foi grave, entretanto, levando em consideração as condições econômicas das rés e, considerando se tratar de reparação mínima, não obstando que o Juízo Cível estipule valor complementar para a indenização de valor por dano moral, mostra-se razoável a redução dos valores fixados a título de indenização pelos danos morais causados à vítima. 25. Recursos conhecidos. Preliminares arguidas pela Defesa da 1a Apelante rejeitadas. No mérito, parcialmente provido o recurso da 1a Recorrente para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 129, § 1o, incisos II e III, e do artigo 299, caput, por duas vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, todos em concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal), afastar a análise negativa das consequências do crime quanto ao delito de falsidade ideológica de documento público, excluir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "b", do Código Penal em relação ao delito de falsidade ideológica de documento particular, bem como reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria das penas dos crimes de lesão corporal e de falsidade ideológica de documento público, diminuindo a reprimenda de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 46 (quarenta e seis) dias-multa para 04 (quatro) anos de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão de um salário mínimo vigente na data do fato, alterar o regime inicial semiaberto para o aberto e diminuir de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) o valor mínimo para reparação pelos danos morais causados à vítima. Parcialmente provido o recurso da 2a Apelante para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 129, § 1o, incisos II e III, e do artigo 299, caput, ambos do Código Penal, em concurso material (artigo 69, caput, do Código Penal), excluir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "b", do Código Penal em relação ao delito de falsidade ideológica de documento público, bem como reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria da pena do crime de lesão corporal, diminuindo a reprimenda de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 25 (vinte e cinco) dias-multa para 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, calculados à razão de 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente na data do fato, alterar o regime inicial semiaberto para o aberto e diminuir de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o valor mínimo para reparação pelos danos morais causados à vítima. Parcialmente provido o recurso da 3a Apelante para, mantida a condenação da ré nas sanções do artigo 129, § 1o, incisos II e III, do Código Penal, excluir a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal e reduzir o quantum de aumento na primeira e segunda fases da dosimetria, diminuindo a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, conceder a suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, período em que se submeterá às condições previstas no artigo 78 do Código Penal, e diminuir de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o valor mínimo para reparação pelos danos morais causados à vítima. No recurso especial, a recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 564, inciso V, e 619, ambos do CPP, por negativa de prestação jurisdicional. Aduz, em síntese, que não houve apreciação dos documentos que corroboram a atipicidade da conduta de lesão corporal grave, o que resulta em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da necessidade de motivação das decisões judiciais; b) artigos 155, 158 e 564, inciso III, “b”, todos do mesmo diploma legal, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa ante o indeferimento da realização de perícia grafotécnica no documento público juntado aos autos, exame este que seria indispensável para aferir a autoria da conduta de falsidade ideológica, razão pela qual entende que deve ser absolvida de tal crime. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la; c) artigos 203 e 206, ambos do CPP, ao valorar inadequadamente as declarações de informantes (pais da vítima), o que enseja a anulação da decisão ou sua absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de falsidade ideológica; d) artigos 13, §§ 1o e 2o, 18, inciso I, e 129, §6o, todos do Código Penal, ante o argumento da turma julgadora de que a recorrente assumiu risco juridicamente proibido quando autorizou o parto pélvico domiciliar da genitora da vítima. Aduz que, apesar de tal opção gerar um incremento do risco, não se trata de risco juridicamente proibido, pois não há nenhum ato normativo que o proíba. Sustenta que a escolha da modalidade de parto é direito da gestante e que esta tinha ciência dos riscos do procedimento. Alega, ainda, ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois não teria restado comprovado que a recorrente delegou o diagnóstico do início do trabalho de parto à doula. Prossegue afirmando, em síntese, que teria agido, no máximo, com culpa consciente, mas não com dolo eventual, pois não assumiu o risco de causar o resultado danoso e nem poderia agir para evitar tal resultado, já que não tinha conhecimento da situação de perigo. Requer, assim, sua absolvição quanto ao crime de lesão corporal grave, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa ou, ainda, para o delito de perigo para a vida ou saúde de outrem (artigo 132 do CP); e) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, pois houve exasperaração da pena-base aplicada. Argumenta que a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências (crime de lesão corporal grave) e a culpabilidade e as consequências (crime de falsidade ideológica) não poderiam ter sido avaliadas desfavoravelmente, pois os elementos que ensejaram tal avaliação negativa confundem-se com as elementares do tipo penal, que foram valorados quando da atribuição de responsabilidade penal à recorrente, o que constitui bis in idem. Nesse contexto, pleiteia, subsidiariamente às teses absolutória e desclassificatória, o afastamento das referidas circunstâncias judiciais. Ainda nesse ponto, aduz que o aumento superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa exige fundamentação concreta e específica, o que não ocorreu na espécie. Assim, requer a aplicação da mencionada fração de aumento, reduzindo-se a pena-base. Postula, ainda, o afastamento da agravante prevista no artigo 61,inciso II, alínea “g” do Código Penal (crime cometido com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão), ao argumento de que adotou todas as providências cabíveis para salvar a vida do neonato quando teve ciência dos fatos; f) artigo 65, inciso III, “b” do Código Penal, porquanto deveria ter sido reconhecida a existência da atenuante prevista na norma tida por violada; g) artigo 44 do Código Penal, aduzindo ser possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não praticou nenhuma conduta ativa voltada à prática de lesão à pessoa; h) artigo 49, §1o do Código Penal, pois o órgão julgador arbitrou o valor do dia-multa em um salário-mínimo vigente à época dos fatos por dia sem, no entanto, apresentar fundamentação idônea para tanto; i) artigo 387, inciso IV, do CPP, pugnando pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, ao argumento de que o valor é desproporcional e não reflete adequadamente os prejuízos sofridos pela vítima. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa aos artigos 5o, incisos II, XXXIX, XLVI, LIV, LV, 93, inciso IX e 226, §7o, todos da Constituição Federal, por afronta aos princípios da ampla defesa, do devido processo legal, do planejamento familiar, bem como ante a inobservância da necessária fundamentação das decisões judiciais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 564, inciso V, 619, ambos do CPP, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica a alegada violação do art. 619 do CPP, na medida em que o acórdão recorrido enfrentou todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. Ausente, portanto, a alegada negativa de prestação jurisdicional." (AgRg no AgRg no AREsp 1637016/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 44 do Código Penal, 155, 158 e 564, inciso III, “b”, todos do CPP, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “sendo a acusação de falsidade ideológica, é desnecessária a realização de perícia, uma vez que, diferentemente do que ocorre com a falsidade documental, a alteração é no conteúdo (e não na forma) do documento". (AgRg no RHC 124.302/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/9/2020). E, ainda, “a substitutividade da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.” (AgRg no HC 639.681/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 08/4/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Do mesmo modo não merece seguimento o apelo especial fundado na indicada transgressão aos artigos 203 e 206 do Código de Processo Penal, 49, §1o e 65, inciso III, “b”, ambos do Código Penal, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1423743/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/2/2021). Melhor sorte não colhe o especial em relação à apontada contrariedade aos artigos 13, §§ 1o e 2o, 18, inciso I, e 129, §6o, todos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora concluiu que: “No caso dos autos, a recorrente Caren, nas três condutas distintas praticadas pela ré, demonstrou sua indiferença e assentiu quanto ao risco de produção do resultado danoso previsto e causado à vítima. Nesse diapasão, destacam-se as seguintes atitudes, ora analisadas: sua inércia em atender a gestante durante o parto; sua conduta omissiva em remover a vítima A. ao hospital, mesmo sabendo do grave perigo de vida em que se encontrava; e a omissão quanto às informações referentes às complicações do parto, ao horário de nascimento do recém-nascido e ao real quadro clínico de asfixia perinatal da criança, em especial a necessidade de reanimação. (...) Assim, os elementos concretos dos autos comprovam que a ré Caren agiu, ao menos, com dolo eventual, pois seu conhecimento profissional, amplamente documentado nos autos, permite concluir que a médica tinha ciência dos riscos dos resultados de suas condutas, que seu comportamento demonstrou anuência quanto à possibilidade deles ocorrerem e que assumiu o risco de produzir os resultados danosos sofridos pela criança.” (ID 24001087). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre os pleitos de redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais (artigo 387, inciso IV, do CPP), afastamento das circunstâncias judiciais avaliadas negativamente, bem como ao suposto bis in idem na valoração negativa da culpabilidade (artigos 203 e 206, ambos do CPP), dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a modificação da conclusão exarada no acórdão combatido nesses aspectos. Quanto ao recurso extraordinário, relativamente à apontada transgressão ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. No que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 5o, incisos II, XXXIX e XLVI, e 226, §7o, ambos da Constituição Federal, o recurso excepcional não deve seguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). Ademais, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1319358 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/7/2021). III - ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030